Tribunal: TJDFT
Processo: 0720529-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra o Acórdão no 2049358, proferido pela 6a Turma Cível, que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento.
O acórdão manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a prescrição da pretensão executória, indeferiu pedidos de suspensão processual e determinou a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir de 09/12/2021, conforme o art. 3o da EC no 113/2021 e o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
O embargante sustenta a existência de omissões e contradições quanto (i) ao alegado anatocismo e bis in idem na aplicação da SELIC; (ii) à necessidade de sobrestamento do processo em razão da ADI no 7435/RS e do RE no 1.495.558/DF; e (iii) à suposta inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso ou contraditório quanto à aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida; (ii) saber se há omissão quanto ao sobrestamento em razão da ADI no 7435/RS e do RE no 1.495.558/DF; (iii) saber se subsiste omissão sobre a alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e (iv) saber se é cabível o prequestionamento para acesso às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as matérias suscitadas, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
O pedido de prequestionamento não autoriza a rediscussão do mérito. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, ainda que rejeitados os embargos.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC”.